Tribunal: TJBA
Processo: 8029498-87.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Agravo em Execução Penal n.º 8029498-87.2023.8.05.0000 – Comarca de Feira de Santana/BA

Agravante: Rickson Freitas Araujo Macedo

Defensora Pública: Dra. Ana Carolina Franchi San Martin

Agravado: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotora de Justiça: Dra. Advany Figueredo

Processo de origem: 2000490-29.2020.8.05.0080 (SEEU)

Procuradora de Justiça: Dra. Tânia Regina Oliveira Campos

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. AGRAVANTE CONDENADO À PENA DE VINTE E OITO ANOS E CINCO MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO. PLEITO DE REFORMA DA DECISÃO QUE RECONHECEU A PRÁTICA DE FALTA GRAVE APURADA EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD). ALEGATIVA DE AUSÊNCIA DE PROVAS HÁBEIS A COMPROVAR A AUTORIA DA INFRAÇÃO DISCIPLINAR. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE RECONHECIDAS PELO JUÍZO DE ORIGEM, COM BASE NO CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO NO BOJO DO PAD. SANÇÃO DEVIDAMENTE APLICADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - Cuida-se de Agravo em Execução Penal interposto por Rickson Freitas Araujo Macedo, assistido pela Defensoria Pública, contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Feira de Santana/BA (Id. 46181030, pág. 02/06), que, após homologação de Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), reconheceu a prática de falta grave em desfavor do reeducando, determinando a regressão/manutenção do agravante no regime fechado, além da perda dos dias remidos e a alteração da data base, para fins de cálculos de benefícios.

II - Extrai-se dos autos que o reeducando cumpre pena unificada de 28 (vinte e oito) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos delitos previstos no art. 16, § 1º, IV, da Lei n.º 10826/03, art. 33,
caput
, da Lei n.º 11343/06 e art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal, tendo sido noticiado, no bojo do Procedimento Administrativo Disciplinar nº 86/20, o seu envolvimento, em conjunto com outros internos, no óbito de
José Adenildo Ferreira da Silva,
ocorrido em 09/08/2020, no interior do pavilhão 2 do Conjunto Penal de Feira de Santana. Em razão disso, o Magistrado
a quo
, após manifestação do Ministério Público e da Defesa, decidiu pelo reconhecimento da falta grave apurada no referido PAD.

III - Em suas razões de inconformismo
(Id. 46181030, pág. 08/11)
, a Defesa sustenta, em síntese, a
inexistência de prova suficiente da prática de falta grave, por entender que não restou demonstrada a participação do agravante no fato que ensejou a instauração do PAD sob análise. Assevera que “
é temerário reconhecer qualquer falta sob a autoria do agravante diante do fraco conjunto probatório produzido nos autos, que apenas atesta a materialidade da infração disciplinar, mas é incapaz de comprovar a autoria
.”. Assim, pugna pela reforma da decisão que homologou o PAD e, consequentemente, pelo afastamento da falta grave reconhecida.

IV – No mérito, o
recurso não merece provimento.

Nos termos do art.
52
da
Lei de Execução Penal (LEP)
,
a prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave
. Ademais, o art. 59 do mesmo diploma legal estabelece que “
praticada a falta disciplinar, deverá ser instaurado o procedimento para sua apuração
”, cabendo ao Diretor do Estabelecimento Prisional, no caso de falta grave, representar ao Juiz da execução para os fins dos artigos 118, inciso I, 125, 127, 181, §§ 1º, letra d, e 2º, todos do mesmo diploma legal (ex vi do art. 48, parágrafo único, da LEP).

V -
Com efeito, embora a Defesa, tenha alegado que durante as oitivas realizadas no Procedimento Administrativo, o agravante não foi apontado como autor do fato, tem-se que a participação do Recorrente no evento que culminou no óbito do interno José Adenildo Ferreira da Silva encontra-se documentada, especialmente nos depoimentos colhidos durante a instrução do Procedimento Administrativo (evento n. 122, SEEU), destacando-se a oitiva dos internos M.S.B e E.A.J, cuja preservação dos nomes se fez necessária, a fim de evitar possíveis retaliações.
Como bem pontuado pelo
Parquet
, em sede de contrarrazões, “
As testemunhas ouvidas informam que havia aproximadamente 20 pessoas participando da agressão que vitimou JOSÉ ADENILDO, não sendo possível declinar todos, contudo, pelo menos duas testemunhas, como visto acima, declinaram a participação do agravante RICKSON, seja a primeira testemunha que aponta a alcunha de “ÍNDIO”, seja a segunda que indica “QUE TODOS DA CELA 22 (...)”, sendo que o interno estava custodiado na cela 22. Portanto, bem configurada a falta grave, sendo que o fato da mera alegação do reeducando de que não participou dos atos criminosos, é versão isolada e não encontra amparo nos autos.
”.

VI -
Vê-se, nesse contexto, que a versão apresentada pelo reeducando, ao ser ouvido no procedimento administrativo, no sentido de que “estava jogando bola no momento em que os agentes penitenciários foram acionados para socorrer a vítima José Adenildo e que não tinha conhecimento acerca dos fatos por ser novato no pavilhão”, não foi corroborada pelas demais provas produzidas, tendo o Conselho Disciplinar apontado no relatório conclusivo do PAD que as provas testemunhais revelaram-se coerentes, restando suficientemente demonstrada a participação de Rickson Freitas Araújo Macedo e de outros apenados nas agressões infligidas contra a vítima José Adenildo, razão pela qual opinou pela aplicação da falta disciplinar de natureza grave.

VII -
Digno de registro que, conforme salientado pela douta Procuradoria de Justiça, “
embora não haja informação acerca de eventual conclusão do procedimento investigatório para apurar as circunstâncias da morte do custodiado, JOSÉ ADENILDO FERREIRA DA SILVA, nem deflagração de ação penal, tais circunstâncias são de pouca importância para a questão em exame, tendo em vista não ser necessário aprofundamento em matéria probatória para comprovação da falta grave, como bem destacado pelo representante do órgão ministerial de primeiro grau, sem se olvidar, ainda, que o procedimento disciplinar não é dependente da instância pena
l”.

VIII -
Destarte, considerando que foi obedecido o devido processo legal e garantido o contraditório e a ampla defesa durante o procedimento administrativo, diante da análise dos fatos e das provas coligidas, conclui-se que agiu com acerto o Juiz de origem ao homologar o PAD e aplicar a sanção de regressão/manutenção no regime fechado, além da perda de 1/3 dos dias remidos, bem como a alteração da data base para a data da falta disciplinar, na forma do que preceituam o art. 118, inciso I, e art. 127, ambos da LEP, inexistindo reparo a ser realizado no
decisio
objurgado.

IX - Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e improvimento do recurso.

X -
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL CONHECIDO E IMPROVIDO
,
mantendo-se integralmente o
decisio
objurgado.

Vistos, relatados e discutidos nos autos do Agravo em Execução Penal sob n. 8029498-87.2023.8.05.0000, proveniente da Comarca de Feira de Santana/BA, em que figuram, como agravante,
Rickson Freitas Araujo Macedo
e, como agravado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo-se integralmente o
decisio
objurgado, e assim o fazem nos termos do voto da Desembargadora Relatora.